Tribunal: STF
Processo: ARE 1498107
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Arauco do Brasil S.A., em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 6 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. 



    I - Na origem, trata-se de ação de reparação de danos em decorrência de contrato de exploração de área para mineração. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, mas mantendo a condenação dos réus de forma solidária e declarando a prescrição em relação ao ente municipal. 



    II - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 



    III - Sobre a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, por supostas omissões e contradição no decisum, verifica-se não assistir qualquer razão à recorrente. 



    IV - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência das duas máculas apontadas, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados. 



    V - A propósito, quando julgou os declaratórios opostos, o Tribunal a quo elencou os temas abordados, de forma individualizada, da seguinte forma: prescrição em relação às pessoas jurídicas de direito privado e erro material; prescrição em relação às pessoas jurídicas de direito público; competência da Justiça estadual; perícia e agravo retido; juros de mora; orquestração de condutas; peritos; notas ficais; nexo de causalidade; solidariedade passiva e desconto; extensão do direito; legitimidade passiva; conduta da Tafisa Brasil S.A.; honorários (fls. 3.174-3.205). 



    VI - Nesse panorama, não há dúvidas de que o Tribunal se debruçou sobre todas as matérias invocadas nos respectivos declaratórios, até porque algumas questões realmente somente surgiram a partir do julgamento do recurso de apelação. 



    VII - O que ocorreu foi que não decidiu as questões da maneira como pretendido pela ora recorrente, não havendo confundir "omissão" com "decisão contrária ao interesse da parte", situação que não dá amparo à interposição de recurso especial com fundamento em violação do art. 535 do CPC/1973. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.537.609/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe 1/4/2020; AgInt no AREsp n. 1.146.935/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020; AgInt no AREsp n. 551.343/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019. 



    VIII - No tocante à apontada violação dos arts. 186 e 942 do Código Civil, relativamente à solidariedade passiva, a alegação da recorrente é no sentido de que teria havido a responsabilização de forma solidária mas, por outro lado, de forma equivocada, ter-se-ia determinado a individualização dos danos para cada réu na fase de liquidação. 



    IX - Nesse panorama, as razões recursais apresentadas pela recorrente estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, que deixou de ser impugnada pela recorrente, situação que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. 



    X - Em relação à apontada afronta ao art. 535 do CPC/1973, o recurso padece do mesmo vício do recurso da Mineração Rio Leão, na medida em que o Tribunal a quo teceu fundamentação específica quanto ao tema de ilegitimidade proposto (fls. 3.199), deixando de acolhê-lo nos termos em que proposto pela parte. Tal circunstância não equivale à omissão para fim de interposição de recurso especial fundado em violação do mencionado dispositivo processual civil. 



    XI - No tocante à alegação de que a autora não teria direito à pretensão deduzida enquanto detentora somente de alvará de pesquisa, tem-se que a análise da irresignação esbarra nas vedações contidas nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, na medida em que o Tribunal a quo, para deliberar a respeito, valeu-se da análise de toda a documentação respectiva (autorização, alvará, escritura e outros), conforme se constata da leitura de fls. 3.078- 3.079, concluindo que "[...] isso não significa que ela não possa pleitear indenização pelo minério extraído em período anterior [...]". 



    XII - Não há como acolher a pretensão especial sem se debruçar sobre toda a referida documentação, o que é de todo inviável no âmbito do recurso especial. 



    XIII - No que diz respeito ao terceiro tópico do recurso, referente à ilegitimidade passiva da ora recorrente, sob o fundamento da existência de um protocolo de intenções, tem-se que o acórdão recorrido analisou a controvérsia diante da comprovação de que a ora recorrente retirou minério, sem o competente alvará de exploração, e diante de todas as provas constantes dos autos. 



    XIV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que a fundamentação, apresentada no julgado e utilizada de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatida no apelo nobre, o que atrai os óbices das já citadas Súmulas n. 283 e 284/STF. Em relação à suposta incompetência do juízo, o recurso também não merece melhor sorte. 



    XV - Nesse contexto, além do fato de a recorrente também não ter impugnado o respectivo fundamento – Súmula n. 284/STF – tem-se que o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte: AgInt no CC n. 167.313/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 16/3/2020; CC n. 161.554/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018. 



    XVI - Em relação aos temas recursais trazidos nas alíneas d, e e f, a análise das pretensões, sem dúvida alguma, demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, esbarrando na Súmula n. 7/STJ. 



    XVII - A respeito da prescrição, assim definiu o acórdão recorrido: "Como ambos os eventos (marco inicial e final) aconteceram antes de 11/1/2003 (data da entrada em vigor do Código Civil de 2003), o prazo prescricional a ser aplicado é o 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916. Entre 1998, 1993, 1989 (datas das explorações mais antigas apontadas como ilegais) e 1998 (datas das citações) não transcorreu o lapso temporal, não havendo como ser declarada a prescrição. Destacando que o prazo prescricional voltou a correr no ano de 2014 com o trânsito em julgado da ação de antecipação de provas. Mas, muito antes disso, em 2007, a Ação Principal já havia sido ajuizada." 



    XVIII - A perícia realizada na ação cautelar é suficiente para demonstrar o direito do autor a perceber indenização pelas extrações irregulares. A insuficiência da perícia é para a apuração da quantia que é devida por cada réu. Por isso, agiu corretamente o magistrado ao indeferir o pedido de dilação probatória. O fato constitutivo do direito do autor já estava demonstrado, e a realização de nova perícia não seria capaz de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do réu. A perícia cautelar foi suficiente a constituir o título executivo. A apuração do quantum devido por cada réu deve ser remetida a execução. 



    XIX - Quanto aos elementos caracterizadores da responsabilidade civil em questão, foi esse o entendimento do Tribunal a quo: Não havendo regra específica, aplica-se a esses réus a regra geral do artigo 186 do Código Civil: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". De acordo com a perícia: "Tafisa Brasil S.A., retirou uma quantidade da ordem de dez caminhões e paralisou a extração por ocasião do embargo solicitado pela Mineração Rio do Leão Ltda." (fls. 885-909) e ainda, "A empreiteira Barro Duro Engrenharia Ltda., contratada pela Tafisa, trabalhou na retirada de minério da jazida no ano de 1997, por um período de poucos dias, tendo sido embargada sendo retiradas de 8 a 10 cargas (40 a 50 m2)." (fls. 393/397). 



    XX - Dos excertos transcritos, tem-se como evidente a impossibilidade de revisão dos referidos entendimentos por esta Corte de Justiça sem a incursão probatória respectiva. 



    XXI - Por fim, no que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, o recurso também não merece acolhida, uma vez que o entendimento prestigiado pelo acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido que o termo de incidência dos juros moratórios, em se tratando de obrigação extracontratual, é a data do evento danoso, conforme os seguintes precedentes e entendimento sumulado: EDcl no AgInt no REsp n. 1.555.970/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp n. 1.525.615/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma julgado em 9/3/2020, DJe 12/3/2020; REsp n. 1.757.250/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019. 



    XXII - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ. 



    XXIII - Agravo interno improvido.” (destaquei) (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 997278/PR, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.03.21)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição da República. Defende-se que “termo inicial da fluência dos juros de mora e da correção monetária é a partir de seu arbitramento nas hipóteses em que o quantum debeatur será definido na fase de liquidação de sentença pelo rito do arbitramento”.



    O extraordinário teve o seguimento negado pelo STJ ante a aplicação do óbice da “Súmula n. 636 do STF, ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa ao art. 5º, II, da Lei Maior, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Verifica-se que o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1441448 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juros de mora. Termo inicial. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 778968 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19-02-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente